Tribunal: TJMT
Processo: 1027988-53.2024.8.11.0002
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1027988-53.2024.8.11.0002.
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE
RECORRENTE: NONALVA APARECIDA RODRIGUES
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 25/04/2025
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO. DANO MORAL IN RE IPSA. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação ajuizada no Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, para: (i) declarar a inexistência de débito relacionado aos protestos n° 236314-26/05/2023 e 236315-26/05/2023, indevidamente registrados em nome da autora; (ii) determinar o cancelamento dos referidos protestos sem ônus à parte autora; e (iii) condenar a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.500,00. O recurso visa exclusivamente à majoração do quantum indenizatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se o valor de R$ 1.500,00 fixado a título de indenização por danos morais mostra-se compatível com os critérios legais e jurisprudenciais aplicáveis ao caso de protesto indevido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A falha na prestação de serviço é incontroversa, reconhecida em sentença e não impugnada pela parte ré em sede recursal.
O protesto indevido configura dano moral in re ipsa, dispensando a comprovação de prejuízo concreto, pois o abalo decorre diretamente da negativação indevida.
O valor da indenização por dano moral deve observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano (art. 944 do CC), a função pedagógica da medida, a capacidade econômica das partes e a vedação ao enriquecimento sem causa.
O método bifásico, adotado pelo STJ, orienta a fixação do quantum indenizatório a partir da análise das circunstâncias do caso e da jurisprudência consolidada.
A majoração para R$ 6.000,00 mostra-se adequada diante das peculiaridades do caso concreto, em consonância com precedentes dos Tribunais de Justiça de São Paulo e do Paraná que tratam de situações similares de protesto indevido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: "1. O protesto indevido de título caracteriza dano moral in re ipsa, dispensando a prova do prejuízo concreto. 2. A indenização por danos morais deve ser fixada conforme os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta a extensão do dano, a função pedagógica da condenação e a capacidade econômica das partes. 3. O método bifásico é o critério adequado para a fixação do valor da indenização por danos morais."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 487, I; CC, art. 944; Lei no 9.099/1995, arts. 40, 54 e 55.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 810; STJ, Tema 905; STJ, Súmula 54; TJ-SP, Apelação Cível no 1001027-94.2020.8.26.0100, Rel. Des. Alexandre David Malfatti, j. 15.02.2022; TJ-PR, Recurso Inominado no 0070291-64.2020.8.16.0014, Rel. Juíza Fernanda de Quadros Jorgensen Geronasso, j. 23.05.2022.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027988-53.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[NONALVA APARECIDA RODRIGUES - CPF: 987.441.511-87 (RECORRENTE), LUCIANA TENUTA PORTELA - CPF: 988.857.311-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme ofício para tais casos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2025